Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726986-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA CLARA AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Condomínio Residencial Maria Clara contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID de origem 164099662) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia condominial ajuizada por Anderson dos Santos Rodrigues, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia impugnada e reintegrar o autor ao cargo de síndico do condomínio agravante. Em análise ao recurso, observa-se não terem sido juntados a guia e o comprovante de recolhimento do preparo recursal, consoante prevê o art. 1.007, caput, do CPC. Ante o exposto, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC ou, facultativamente, realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo legal. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora